Tribunal: STF
Processo: ARE 1276958
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão recorrido:
    “ADMINISTRATIVO., SERVIDOR PÚBLICO INATIVO DO IBAMA. REENQUADRAMENTO. CARREIRA DE ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE. LEIS 10.410/2002, 10.472/2002 E 10.775/2003. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. ISONOMIA COM SERVIDORES DA ATIVA. ARTIGO 40, § 8º DA CF/88. PRECEDENTES. 1. Impossibilidade de tratamento desigual entre os servidores ativos, inativos e pensionistas, conforme previsão do artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 20/98. 2. As Leis 10.410/02 e 10.472/02 disciplinaram a carreira de Especialista em Meio Ambiente do IBAMA. A Lei 10.755/2003, por sua vez, determinou o enquadramento dos servidores ocupantes de cargos da Carreira de Especialista em Meio Ambiente nas tabelas de vencimentos instituídas pela Lei 10.410/2002, levando-se em conta o tempo de serviço. 3. Os servidores públicos aposentados e pensionistas têm direito ao reposicionamento na carreira, a fim de serem incluídos nas folhas de pagamentos os valores correspondentes à transformação de seus cargos em face da criação da carreira de Especialista em Meio Ambiente (Leis 10.410/2002 e 10.472/2002). Precedentes deste Tribunal. 4. Os juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da data de notificação. 5. A correção monetária deve ser aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 deste Tribunal), com a utilização dos índices constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 6. A partir da edição da Lei n. 11.960/2009 os juros e correção monetária devem incidir na forma da nova disciplina normativa. 7. Apelações e remessa oficial não providas.”
    Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional (Leis nºs 10.410/2002, 10.472/2002 e 10.775/2003) apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI Nº 10.410/2002. REENQUADRAMENTO. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE 869939, Relator(a): Min. Luiz Fux, julgado em 10.8.2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 13.8.2015 PUBLIC 14.8.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 721432 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 11.12.2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 07.02.2013 PUBLIC 08.02.2013).
    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora